Tribunal: TJES
Processo: 0018957-22.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018957-22.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO LUCIO RIBEIRO e outros (6)

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ.

IV. Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018957-22.2020.8.08.0011

APELANTE:
PAULO SERGIO
LUCIO RIBEIRO
E OUTROS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

JU
IZ
: D
R. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO SERGIO LUCIO RIBEIRO e outros em razão de sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Nas razões recursais consta que “
há impugnação a assinatura, e pedido expresso de apresentação da via original do contrato para perícia grafotécnica, portanto estamos diante da tese firmada pelo STJ 1061, sendo ônus do Banco recorrido comprovar a autenticidade do contrato
”, pois “
o autor não contratou tal empréstimo, sendo vítima de fraude.
”

Compulsando os autos, verifico que a tese autoral consistiu em ter a parte sido surpreendida com descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário em razão de contrato supostamente estabelecido com a instituição bancária ré/apelada, o qual alega não ter sido pactuado, sobretudo por, na data do firmamento, encontrar-se doente e sem sair de sua residência, recuperando-se de um AVC.

Como é cediço, dispõe o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ.

Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15), de tal modo que a ausência de decisão saneadora e a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.